Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-62.2023.8.11.0014
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000394-62.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 746.413.521-00 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (APELANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
RESSARCIMENTO E DANOS MORAIS
–
AQUISIÇÃO DE
PACOTE DE VIAGENS
–

VOO CANCELADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – R
EMARCAÇÃO
DA DATA
–
CONCORDÂNCIA D
A PASSAGEIRA
–
POSTERIOR
DESISTÊNCIA

– JUSTIFICATIVA DE
GRAVIDEZ
E
NÃO VACINAÇÃO CONTRA
O CORONAVÍRUS

– GRUPO DE RISCO – DEVER DE DEVOLUÇÃO DO
TOTAL
PAGO

–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
–
REDISTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL DAS CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A remarcação do
voo

como medida
de contenção da pandemia da
Covid-
19 é causa excludente de responsabilidade civil, sobretudo
quando
há concordância do

passageir
o.

Se a autora desist
e
d
e viajar na nova data agendada
sob a justificativa de que integra o grupo de risco para o novo coronavírus em razão da gravidez e
que não conseguiu
se vacinar devido à
insuficiência
de doses, tem direito ao ressarcimento do total pago.

O
mero descumprimento contratual
não autoriza a indenização por danos morais
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Ressarcimento
e Danos Morais
julgada parcialmente procedente para determinar à
s
ré
s, de forma solidária,

a restituição de R$3.774,86, com correção monetária a partir
d
o efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação, e
o pagamento de
R$5.000,00
de danos morais
,
acrescido
s
de atualização desde a
prolação d
a sentença e
juros mora
tórios, além
das
custas
processuais
e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado
da condenação.

A
s
apelante
s

alegam
que a apelada adquiriu pacote de viage
m
para o Rio de Janeiro
que incluía
diárias em hotel, seguro
e transporte aéreo, mas
devido à
pandemia d
a
Covid-19
o voo foi cancelado como
medida preventiva
.

Aduzem que a viagem foi remarcada para mais de um ano depois,
data em que,
no entanto
,

ela ficou impedida de
embar
car
devido à gravidez
, e então
propuseram devolver-lhe
R$1.860,00
,
por se tratar de tarifa não
reembolsável.

Afirmam que a situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento
.

Subsidiariamente, pugna
m
pela redução d
o
montante
arbitrado
a reparação por danos morais
,
e
destacam

que
a
responsabilidade
civil
é apenas do fornecedor
.

Assinalam ainda
que
o termo inicial dos juros de mora
é

o dia da prolação
da sentença.

Intimada, a apelada não apresentou
contrarrazões (ID
.

201357157
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelada busca
na inicial da lide
reparação

por dano

material e
moral
sob a alegação de que adquiriu

pacote de viage
m
de

Cuiabá

ao
Rio de Janeiro,

o qual
incluía diárias em hotel
, seguro e transporte aéreo
,
com saída em 7-4-2020 e retorno em 14-4-2020, porém,
em virtude da pandemia da Co
v
id-19,
o voo foi cancelado e
remarcad
o para 15-
8-2021
,
com
a volta em 22-
8-2021.

A
duz que
,
todavia
,
não podia
viajar nessas datas porque estava gestante e na época não conseguiu tomar a vacina contra a Covid-19 por insuficiência de doses para esse grupo de risco.

Acrescenta que a opção oferecida
pelas rés
foi a restituição de
apenas
R$1.860,00

sob o argumento de
que se tratava de tarifa não reembolsável.

Pleiteou

R$3.774,86
de
prejuízos
materiais
, o que
foi deferido,

e

R$10.000,00

de

danos morais
, sendo concedidos apenas R$5.000,00
.

O caso se submete ao
Código de Defesa do Consumidor
. Com a
inversão do ônus da prova
(ID. 198097336
),
decisão não recorrida,

compete às
rés

demonstrar
a a
usência
de ato ilícito.

N
o que concerne aos danos morais,
o voo foi remarcado como medida
de combate ao coronavírus
, que estava
na fase mais crítica
, e teve
a
concordância da apelada, conforme Termo de Ciência e Anuência (ID. 198097329)
, o que afasta a responsabilidade civil
das apelantes
.

Quanto
aos
prejuízos
materiais,
elas
próprias
(
apelantes
)

confirmam
que
propuseram
devolver
somente
R$1.860,00,
uma vez que as tarifas não são
reembolsáveis
. Por conseguinte
,
reconhecem
que a apelada
pagou
R$3.774,86

(ID. 198097326).

A

não utilização
justificada
do pacote de viage
m

adquirido
impõe

o reembolso
do montante efetivamente pago.

Contudo, cumpre destacar que
o fato de
a autora
ter desistido
de viajar
na nova data
por estar gestante e não ter conseguido se vacinar contra a Covid-19

afasta a prática de ato ilícito pela parte contrária
,

e a recusa em restituir

a quantia
integral
configura simples

descumprimento contratual, que não gera danos morais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso
,

tão
somente
para
excluir a
condenação em
danos morais
. Ante a
sucumbência recíproca,
distribuo proporcionalmente entre as partes o ônus das custas, despesas e honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024